Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO AGRAVO – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PARTE – MÉRITO RECURSAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – TERCEIRO ALHEIO À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – DIREITO ALHEIO – DEFESA EM NOME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO CONFIRMADA.
1. É dispensado o Agravante de proceder à juntada das cópias das peças processuais previstas no Art. 1.017, incisos I e II, do Código de Processo Civil aos autos do Processo Judicial Eletrônico. Inteligência do Art. 1.017, §5o, do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento do agravo rejeitada.
2. A alegação de ilegitimidade da parte constitui o próprio mérito do agravo, razão pela qual rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso.
3. Padece de legitimidade empresa jurídica que não figura no polo passivo da Execução para postular em Juízo – Exceção de Pré-Executividade – a sua ilegitimidade passiva, porquanto estranha à lide executiva, bem como defender direito alheio em nome próprio.
4. Eventual invalidade de citação da pessoa jurídica executada, que teria sido efetivada no estabelecimento comercial de Terceiro, deverá ser suscitada, se o caso, por aquela em via própria.
5. Resta assegurado o manejo dos Embargos de Terceiro na hipótese de vir a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, para vindicar seu desfazimento ou sua inibição, conforme previsto no Art. 674 do Código de Processo Civil.
6. Recurso desprovido.